Tribunal: STF
Processo: ARE 988897
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSS. EQUÍVOCO NO DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. 1. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, §6º da CF/88). 2. Comprovada a responsabilidade do INSS pelos danos decorrentes do indevido desconto de benefício previdenciário, eis que não pode o erro do órgão público resultar em prejuízo ao segurado da Previdência Social.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, § 6º, 93 e 97 da Constituição Federal.



    Instada a exercer juízo de retratação acerca do tema 810 da repercussão geral, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão atacado em sua integralidade.



    O Desembargador Relator aduziu não se enquadrar o caso no Tema nº 810, argumentando que “no caso dos autos, não há qualquer insurgência no recurso do INSS com relação à correção monetária ou taxa de juros aplicados ao caso. A apelação trata apenas de questões relativas à responsabilidade pelo fato. Não sendo estes tópicos objetos do apelo, incabível a retratação por conta do Tema 810”.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, de fato não se enquadra no Tema 810 da Repercussão Geral (RE nº 870.947/SE), de relatoria do Ministro Luiz Fux, uma vez que a matéria carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram do referido tema. Incide na espécie o enunciado das Súmula nº 282 e desta Corte.



    Além disso, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    No mais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, verifico que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 719.319/PE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/13).



    “RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente